Tribunal: TJMT
Processo: 0008631-31.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008631-31.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (EMBARGANTE), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), VANILDA CULCA CORREIA - CPF: 006.961.511-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CITAÇÃO PESSOA JURÍDICA – CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PARA EMPRESA DIVERSA – NULIDADE EVIDENCIADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHÃES, contra o acórdão, de Id. n.o 8598946, proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação Cível no 0008631-31.2017.8.11.0041 interposto pela parte embargada, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CITAÇÃO PESSOA JURÍDICA – CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PARA EMPRESA DIVERSA – NULIDADE EVIDENCIADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há como considerar válida a citação levada a efeito nos autos, pois foi enviada a endereço diverso da sede ou filial da pessoa jurídica demandada. ”

Em suas razões, de Id. n.o 87120499, a embargante aduz a existência de omissão e contradição no acórdão no que se refere a nulidade da citação.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos com fito de sanar os vícios apontados.

Contraminuta de Id. n.o 88230959 pela rejeição dos embargos. Não há preliminares.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

O recorrente reagita os argumentos lançados no recurso e aduz que houve omissão e contradição em relação a nulidade da citação.

Sem razão a embargante.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou que:

“Após análise dos autos conclui-se que o argumento do recorrente merece prosperar.

A citação é ato formal e se constitui em pressuposto de validade do processo, motivo pelo qual devem ser observados todos os requisitos legais para que seja considerada válida.

Portanto, a citação deve obedecer aos comandos previstos no art. 238 e seguintes do CPC.

No caso de pessoa jurídica, o art. 248, § 2o, do CPC dispõe:

“Art. 248. (...).

§ 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.”

No entanto, a jurisprudência tem reputado válida a citação efetivada em sua sede ou filial a qualquer funcionário da pessoa jurídica, ainda que não seja seu representante legal ou não tenha poderes para tanto.

No caso dos autos, restou comprovada a nulidade da citação, pois o AR de Id. n.o 74068476, citado pela douta sentenciante para decretar a revelia da empresa requerida, apesar de possuir o carimbo de entrega do correio não possui a indicação de nome do recebedor, o número de seu RG e a aposição de qualquer assinatura.

Desse modo, ao que tudo indica houve algum equívoco por parte do correio em relação a entrega dessa correspondência, para melhor elucidar colaciono abaixo a correspondência enviada ao endereço da autora e regularmente recebida e a que foi enviada para a empresa requerida. vejamos:

[...]

Além disso, no endereço Rua Barão de Itapegipe, n.o 225, Rio Comprido, Rio de Janeiro-RJ para onde foi enviada a correspondência, assim como informado pelo recorrente, está localizada uma agência do Bradesco Seguros, pelo menos desde o ano de 2017. Em consulta a publicações disponíveis na plataforma do site www.jusbrasil.com.br é possível constatar que as citações da instituição financeira foram direcionadas para esse local:

https://www.jusbrasil.com.br/diarios/147548846/djrn-judicial-23-05-2017-pg-520

https://www.jusbrasil.com.br/diarios/169965447/trt-2-judiciario-27-11-2017-pg-6093

Outrossim, em consulta realizada no site da receita federal ao CNPJ da requerida informado na exordial, n.o 08.343.492/0001-20, vê-se indicado como logradouro a AV PROFESSOR MARIO WERNECK, 621, ANDAR: 1, ESTORIL, BELO HORIZONTE-MG(http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp).

A jurisprudência do c. STJ considera válida a citação da pessoa jurídica, quando realizada no endereço onde se encontra em funcionamento a sede da empresa requerida ou sua filial e recebida por quem, aparentemente, a represente, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO CORRETO. ASSINATURA. TERCEIRO ALHEIO AO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior é firme quanto à validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal. 3. No caso concreto, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula no 568/STJ. 4. A decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo, exigência não atendida no caso concreto. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1167808/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXAME RELACIONADO AO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. [...] (AgInt no AREsp 1357895/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 20/02/2019)

Para que o processo seja considerado válido, é indispensável que as partes tenham conhecimento dos autos, sendo a citação ato processual e elemento instaurador do contraditório, que oportuniza o exercício da ampla defesa.

Desse modo, não há como considerar válida a citação levada a efeito nos autos, pois ao que tudo indicada foi enviada a endereço diverso da sede ou filial da pessoa jurídica demandada.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CITAÇÃO VIA POSTAL - PESSOA JURÍDICA - CARTA ENTREGUE EM ENDEREÇO DIVERSO - NULIDADE DA CITAÇÃO - RECURSO PROVIDO. - De acordo com jurisprudência do STJ, é válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando implementada no endereço onde se encontra em funcionamento a sede da empresa requerida ou sua filial e recebida por quem, aparentemente, a represente. Todavia, deve ser declarada nula a citação enviada e entregue em endereço diverso do da sede ou filial da empresa.” (TJ-MG - AC: 10702140867343001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 27/11/2019, Data de Publicação: 28/11/2019) ”
– Id. n.o 85989463.

Em conclusão, o recurso interposto pela parte embargada foi provido para reconhecer a nulidade da citação da parte requerida, ora embargante e cassar a sentença, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021